Tribunal: TJES
Processo: 0031448-95.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031448-95.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA.
RECURSOS DE AGRAVO INTERNO
. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA POR INFRAÇÕES A DIREITOS DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DA DOSIMETRIA DA MULTA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PROCON DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos por instituição financeira e pelo Procon Estadual contra decisão monocrática que negou provimento às Apelações Cíveis de ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória proposta pela instituição financeira. A sentença reconheceu a legalidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON/ES, mas reduziu o valor da multa de R$ 1.071.958,77 para R$ 107.195,87, com fundamento na desproporcionalidade da penalidade, mantendo a distribuição pro rata das custas e honorários advocatícios entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade e regularidade do processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se o Procon é competente para fiscalizar cobranças bancárias e aplicar sanções relacionadas à sua legalidade; (iii) definir se o valor da multa administrativa imposta revela desproporcionalidade passível de controle jurisdicional; e (iv) estabelecer a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon possui competência legal, nos termos do art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), para instaurar processo administrativo e aplicar sanções decorrentes de práticas lesivas aos direitos dos consumidores, mesmo quando fundadas em múltiplas reclamações reunidas em um único procedimento.

4. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade dos atos administrativos, limitando-se à verificação da regularidade formal e legal do procedimento adotado, sem adentrar no mérito da atuação administrativa propriamente dita, salvo nos casos em que se verifiquem violações a princípios constitucionais, como o da proporcionalidade.

5. A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, com clara indicação das condutas infrativas e dos dispositivos legais aplicáveis, especialmente os do Código de Defesa do Consumidor, ainda que de forma sucinta, atendendo aos requisitos de motivação exigidos pelo ordenamento jurídico.

6. A alegação de nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a instituição financeira foi regularmente notificada e apresentou defesa intempestiva, circunstância que não pode ser atribuída à condução do procedimento administrativo.

7. A parte autora não produziu provas capazes de demonstrar o efetivo atendimento das 34 reclamações consumeristas ou a inexistência de práticas abusivas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8. A atuação do Procon Estadual no controle das relações de consumo não invade a competência regulatória do Banco Central, pois sua fiscalização se restringe à verificação de práticas abusivas, como a cobrança de serviços não contratados, a exigência de contratação de produtos acessórios (venda casada) e a falta de transparência na informação, condutas vedadas pelos arts. 6º, 39 e 42 do CDC.

9. A multa administrativa foi corretamente reduzida judicialmente, por considerar-se que o PROCON/ES atribuiu peso excessivo à capacidade econômica da empresa, desconsiderando outros critérios legais relevantes.

10. A sucumbência recíproca decorre do acolhimento parcial do pedido inicial, com redução da sanção, sem anulação do processo administrativo, devendo os ônus sucumbenciais ser distribuídos proporcionalmente, com base no efetivo proveito econômico obtido por cada parte.

11. O Procon/ES deverá arcar com honorários advocatícios sobre o proveito econômico da instituição financeira, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o montante fixado no presente julgamento. Por sua vez, o banco deverá arcar com
honorários advocatícios sobre o valor da multa já reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da Instituição Financeira parcialmente provido. Recurso do Procon Estadual desprovido.

Tese de julgamento
: O PROCON/ES possui competência para instaurar processo administrativo e aplicar sanção por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive contra instituições financeiras. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando constatada desproporcionalidade na dosimetria, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte, com base no efetivo proveito econômico obtido no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 6º, 39, 42, 56, I, e 57; CPC, arts. 85, §3º, I, 86, 373, I, 489, §1º, IV e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2010083/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0012827-45.2018.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5015782-56.2021.8.08.0024, rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.12.2024.

_______
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL 0031448-95.2015.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Tratam-se de Agravos Internos interpostos por
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)
contra a Decisão Monocrática de ID 8214172, da lavra do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, mantendo, em sua integralidade, a sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pela instituição financeira
, apenas para
reduzir, em 90% (noventa por cento), o valor da multa administrativa de R$ 1.071.958,77 (um milhão e setenta e um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), para R$ 107.195,87 (cento e sete mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, imposta no âmbito do
Processo Administrativo nº 0114.021.168-3
, instaurado em razão de
34 (trinta e quatro) reclamações de consumidores
, que teriam configurado
prática de infração às normas consumeristas
.

Nas razões recursais, a
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, em síntese:
(1)
que a decisão agravada limitou-se a reproduzir trechos da sentença de primeiro grau, sem enfrentar os argumentos essenciais da apelação, em violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC;
(2)
que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o processo administrativo foi conduzido com base em acusação genérica, reunindo 34 reclamações distintas em um único procedimento;
(3)
incompetência do PROCON/ES para fiscalizar tarifas bancárias, ressaltando que 26 das 34 reclamações versam sobre valores regulados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
(4)
legalidade das cobranças questionadas;
(5)
ausência de diligência na apuração dos fatos e de análise individualizada das condutas, bem como a inexistência de infração continuada, diante da diversidade e baixa frequência de certas condutas infracionais.

Assim, pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação cível interposto para reconhecer a nulidade do processo administrativo.

Por sua vez, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)
sustenta, em apertada síntese:
(1)
que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
(2)
que o processo administrativo observou os trâmites legais, com regular ciência ao fornecedor e oportunidade de apresentação de defesa;
(3)
que a sanção imposta decorreu da prática reiterada de condutas infrativas, devidamente apuradas no âmbito administrativo;
(4)
que as condutas da instituição financeira configuram infrações ao Código de Defesa do Consumidor, tais como cobrança de tarifas indevidas e prestação de serviços não contratados, sendo que a multa foi aplicada com fundamentação adequada e proporcionalidade, conforme os critérios do art. 57 do CDC. Requer, ao final, a manutenção da multa administrativa imposta.

As contrarrazões aos agravos internos foram apresentadas nos IDs 9694966 e 9947781, nas quais se pleiteia o desprovimento dos recursos interpostos.

Após a interposição dos respectivos recursos, os autos foram redistribuídos a este julgador, em razão de o Relator originário ter sido alçado ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO ANDRADE DE SOUZA:-

Boa tarde a todos.

Cuida-se de ação anulatória, ajuizada pela BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com a pretensão de desconstruir ou anular uma multa aplicada pelo PROCON no âmbito de um processo administrativo.

O PROCON reuniu 34 reclamações formuladas por pessoas distintas, sobre matérias distintas e, reunidas essas reclamações, notificou a BV para se manifestar no prazo de 10 dias.

A BV requereu, dentro desse prazo de 10 dias, a prorrogação do prazo, diante da dificuldade de reunir os documentos necessários para a contestação. Esse requerimento não chegou a ser apreciado.

Dentro do prazo de prorrogação, dentro dos 10 dias subsequentes, a BV apresentou manifestação juntando todos os contratos e todas as informações necessárias ao deslinde daquelas reclamações trazidas pelo PROCON.

Dois dias após a defesa do PROCON, sobreveio a decisão aplicando a multa, em valor superior a um milhão de reais, em números da época, com a informação expressa de que a defesa e as informações trazidas com a manifestação da BV não haviam sido consideradas pela decisão.

Essa decisão foi mantida em grau de recurso e, diante disso, a BV ajuizou a ação anulatória.

Em 1ª instância, a sentença reduziu a multa, julgou parcialmente procedentes dos pedidos da anulatória para reduzir a multa em 90%, por ter considerado a multa excessiva e desproporcional. Ambas as partes apelaram e foi proferida a decisão monocrática, negando o provimento a ambos os apelos.

Com todas as vênias, entende a BV que a decisão monocrática merece reforma em pelo menos quatro pontos distintos.

O primeiro deles está relacionado à flagrante nulidade do processo administrativo, por violação ao contraditório e ampla defesa.

Como eu mencionei, a decisão que fixou, estabeleceu a multa contra a BV expressamente afirmou, reconheceu que a manifestação, a defesa, os documentos trazidos aos autos do processo administrativo pela BV não foram considerados por conta da questão do prazo. Na realidade, o que se deu no âmbito daquele processo administrativo foi que não houve nenhuma apuração, não houve nenhuma fiscalização.

O que se deu é que se instaurou um procedimento, determinou-se a aplicação da multa sem que fossem sequer minimamente examinadas as reclamações trazidas, que motivaram a instauração do processo administrativo.

Então, dito de outra maneira, é como se a simples existência de 34 reclamações no universo de atuação absolutamente massificado, que é o universo de atuação do Banco Votorantim, justificasse a alegação de que a existência de 34 reclamações configuraria essa prática infrativa reiterada, como afirma o PROCON.

O fato é que, na prática não se garantiu naquele processo administrativo o contraditório é uma defesa que, como sabemos todos nós, não se garante apenas com a concessão de prazo para que a parte se manifeste, mas com o efetivo exame, análise da manifestação trazida aos autos pela parte. Isso não aconteceu no caso concreto.

Além da nulidade do processo administrativo, é a questão da inexistência de ato ilícito por parte parte do Banco Votorantim.

Eu já mencionei, são 34 reclamações formuladas por consumidores distintos, sobre matérias razoavelmente distintas.

Dessas 34 reclamações, 26 delas versam sobre a cobrança de uma tarifa.

Em relação a essa tarifa, a própria decisão monocrática, que rejeitou os apelos interpostos por ambas as partes, reconheceu que a tarifa era válida e exigível à luz da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Então, as reclamações eram improcedentes. Vinte e seis das trinta e quatro reclamações, com base nas quais se instaurou o processo administrativo, eram improcedentes.

As outras 08 reclamações, questões individuais sobre matérias diversas, foram devidamente esclarecidas junto ao consumidor e não se configurou, em nenhuma daquelas reclamações, a existência de qualquer prática infrativa por parte da BV.

A decisão monocrática chega a mencionar a cobrança de duas tarifas, a tarifa de abertura de cadastro e a tarifa de emissão de carnê após o prazo estabelecido pelo STJ, a partir do qual não seriam mais permitidas a cobrança dessas tarifas. O fato é que a BV juntou, tanto no processo administrativo, quanto na inicial, inclusive no corpo da apelação, todas as informações relativas aos contratos em que se discutia a cobrança dessas tarifas. Os contratos e essas informações deixam claro que não houve, não há nos autos qualquer indício de prova de que tenha havido cobrança dessas duas tarifas após a data permitida pelo STJ.

Além disso, a questão do valor da multa.

Mesmo tendo sido reduzida em 90% pela sentença, e tem apelo do PROCON também nesse sentido, o fato é que o valor continua excessivo.
Eram 34 reclamações ao tolo, 26 eram cabalmente improcedentes e as outras 08 foram devidamente esclarecidas.

Então, estamos diante de uma multa em números históricos superiores a cem mil reais, por conta de 08 reclamações no contexto de atuação absolutamente massificada, que é o contexto do Banco Votorantim.

Por fim, a questão dos ônus de sucumbência.

A sentença, no que foi mantida pela decisão monocrática, considerou ter havido sucumbência recíproca, quando, na realidade, entende a BV que ela decaiu, mantida a sentença, de parte mínima do pedido, já que a multa foi reduzida em 90%. Se ela decaiu de parte mínima do pedido, o PROCON deveria responder com a integralidade das custas e dos honorários.

Mas mesmo que assim não fosse e se considerasse ter havido sucumbência recíproca, ainda assim nos parece que haveria necessidade de ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. É que a sentença, mantida nesse particular pela decisão monocrática, estabeleceu como base de cálculo o valor da multa reduzida.

o Banco Votorantim receberia honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo 90% da redução da multa, e aí está correto, é realmente o benefício econômico do Banco Votorantim, mas não é esse o benefício econômico do PROCON nessa ação.

A multa foi reduzida de um milhão para cem mil reais. Qual é o benefício econômico do PROCON? É o valor da multa remanescente, cerca de 10% do valor originalmente fixado.

Então, mesmo na hipótese de que se mantenha um entendimento de sucumbência recíproca, caso seja mantida a sentença e a decisão monocrática, a hipótese era de se ajustar a base de cálculo para que os honorários sucumbenciais sejam auferidos com base no benefício econômico de cada parte. O valor reduzido da multa, no caso do Banco Votorantim, e o valor da multa eventualmente remanescente, no caso do PROCON.

Então são essas as considerações que nós teríamos a fazer pedindo que seja reformada, reconsiderada a decisão monocrática para que seja provido o apelo da BV e desprovido o apelo do PROCON.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE):-

Cumprimento Vossa Excelência e concedo a palavra ao eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, em razão de alguns pontos trazidos pelo nobre advogado em sua brilhante sustentação, estou pedindo o retorno dos autos.

*

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO:- 02/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, tratam-se de Agravos Internos interpostos por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES) contra a Decisão Monocrática de ID 8214172, da lavra do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes, mantendo, em sua integralidade, a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pela instituição financeira, apenas para reduzir, em 90% (noventa por cento), o valor da multa administrativa de R$ 1.071.958,77 (um milhão e setenta e um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), para R$ 107.195,87 (cento e sete mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), imposta no âmbito do Processo Administrativo nº 0114.021.168-3, instaurado em razão de 34 (trinta e quatro) reclamações de consumidores, que teriam configurado prática de infração às normas consumeristas.

Nas razões recursais, a BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alega, em síntese: (1) que a decisão agravada limitou-se a reproduzir trechos da sentença de primeiro grau, sem enfrentar os argumentos essenciais da apelação, em violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC; (2) que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o processo administrativo foi conduzido com base em acusação genérica, reunindo 34 reclamações distintas em um único procedimento; (3) incompetência do PROCON/ES para fiscalizar tarifas bancárias, ressaltando que 26 das 34 reclamações versam sobre valores regulados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil; (4) legalidade das cobranças questionadas; (5) ausência de diligência na apuração dos fatos e de análise individualizada das condutas, bem como a inexistência de infração continuada, diante da diversidade e baixa frequência de certas condutas infracionais.

Assim, pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação cível interposto para reconhecer a nulidade do processo administrativo.

Por sua vez, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES) sustenta, em apertada síntese: (1) que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (2) que o processo administrativo observou os trâmites legais, com regular ciência ao fornecedor e oportunidade de apresentação de defesa; (3) que a sanção imposta decorreu da prática reiterada de condutas infrativas, devidamente apuradas no âmbito administrativo; (4) que as condutas da instituição financeira configuram infrações ao Código de Defesa do Consumidor, tais como cobrança de tarifas indevidas e prestação de serviços não contratados, sendo que a multa foi aplicada com fundamentação adequada e proporcionalidade, conforme os critérios do art. 57 do CDC. Requer, ao final, a manutenção da multa administrativa imposta.

As contrarrazões aos agravos internos foram apresentadas nos IDs 9694966 e 9947781, nas quais se pleiteia o desprovimento dos recursos interpostos.

Após a interposição dos respectivos recursos, os autos foram redistribuídos a este julgador, em razão de o Relator originário ter sido alçado ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem. A controvérsia originou-se de uma Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada pela BV Financeira contra o PROCON/ES, buscando a anulação ou a redução de uma penalidade pecuniária no valor de R$ 1.071.958,77 (um milhão e setenta e um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), aplicada no Processo Administrativo nº 0114.021.168-3 em decorrência de 34 (trinta e quatro) reclamações de consumidores, que teriam configurado prática reiterada de infração às normas consumeristas.

A Sentença acolheu parcialmente o pedido autoral, reconhecendo a higidez da autuação administrativa, mas reduzindo o valor da multa em 90% (noventa por cento), sob o fundamento de desproporcionalidade e irrazoabilidade na dosimetria aplicada administrativamente, ao conceder excessiva importância à condição econômica da empresa em detrimento da gravidade da infração e da vantagem auferida. A decisão de primeiro grau ainda condenou as partes ao pagamento das custas processuais na forma pro rata e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado com o decisum, o PROCON/ES interpôs Apelação Voluntária (ID 8657745, fls. 1937/1963), sustentando, preliminarmente, que a sentença seria extra petita, por ter reduzido a multa a um patamar inferior ao menor valor subsidiariamente pleiteado pela própria autora. No mérito, defendeu a plena legalidade e proporcionalidade da multa administrativa originariamente aplicada, argumentando que a redução excessiva da sanção esvazia sua finalidade pedagógica e punitiva, e que a dosimetria realizada administrativamente observou critérios objetivos previstos na Instrução de Serviço n.º 19/2008 do PROCON/ES, devendo o Poder Judiciário evitar a invasão do mérito administrativo. Adicionalmente, arguiu que a sucumbência do PROCON foi mínima, requerendo a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à BV Financeira ou, subsidiariamente, sua distribuição proporcional e com base de cálculo adequada.

Por sua vez, a BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO também interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo sancionador por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação, em razão da reunião de 34 (trinta e quatro) reclamações distintas em um único procedimento com prazo exíguo para defesa. No mérito, arguiu a incompetência do PROCON/ES para emitir juízos sobre tarifas e preços bancários, matéria afeta à regulação do Banco Central do Brasil. Defendeu a inexistência de práticas ilícitas, detalhando a legalidade das tarifas de cadastro, a não cobrança de TAC/TEC em contratos posteriores a 30/04/2008, a licitude da cobrança por serviços de terceiros e registro de contrato à época da contratação, e o caráter opcional dos seguros. Pugnou pela desconstituição integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais para imputá-los integralmente ao PROCON/ES, dada sua sucumbência mínima.

Inicialmente, ressalta-se que a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à redução da multa administrativa e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Referida decisão fundamentou-se no art. 932 do Código de Processo Civil e no Enunciado nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que o entendimento jurisprudencial dominante admite a redução de multa administrativa quando constatada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a interposição do agravo interno assegura o reexame da matéria pelo órgão colegiado competente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A propósito, é elucidativo o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. “O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Superado esse ponto inicial, com intuito de melhor analisar os argumentos dos apelantes, realiza se a apreciação individual dos recursos de apelação:

1. Do Agravo Interno interposto pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

1.1 Da Nulidade do Processo Administrativo Sancionador por Violação ao Contraditório e Ampla Defesa e o reconhecimento das Práticas Ilícitas:

O Procon possui legitimidade para a imposição de multas administrativas, conforme disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que exerce poder de polícia, podendo aplicar sanções decorrentes de infrações às normas consumeristas.

O Poder Judiciário, por sua vez, exerce controle externo de legalidade dos atos administrativos, limitando-se à análise da regularidade formal e legal do procedimento adotado, sem adentrar no mérito da atividade administrativa propriamente dita. Compete ao Procon, na qualidade de órgão incumbido da proteção imediata do consumidor, proceder à apuração das infrações, avaliar a defesa apresentada e aplicar, se for o caso, a sanção administrativa cabível. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. [...] (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 0012827-45.2018.8.08.0024. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 11/07/2024)

No caso em apreço, verifica-se que as 34 (trinta e quatro) reclamações administrativas formuladas por consumidores distintos ao longo do ano de 2013 resultaram na instauração do Processo Administrativo nº 0114.021.168-3 pelo PROCON/ES, em desfavor da instituição financeira BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Após análise do conjunto das reclamações, constata-se que 26 (vinte e seis) delas envolvem questionamentos quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, a qual, todavia, é admitida em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ, conforme enunciado da Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Contudo, parte das reclamações também impugna a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), as quais, diferentemente da Tarifa de Cadastro, são consideradas indevidas em contratos firmados após a vigência da referida resolução, conforme pacificado na Súmula 565 1 do STJ.

Outras reclamações ainda envolvem a cobrança de serviços prestados por terceiros, sem que haja especificação clara quanto à natureza dos serviços efetivamente prestados. Tal prática foi considerada abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, por afrontar os princípios da informação e da transparência nas relações de consumo.

Por fim, em parte das reclamações administrativas, observa-se a exigência de contratação de seguro como condição para concessão de empréstimo bancário, o que configura venda casada, prática expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, o Procon Estadual concluiu que, após a abertura da reclamação e a devida notificação da instituição financeira, esta apresentou defesa intempestiva no âmbito do processo administrativo.

Observa-se que, embora o banco tenha sustentado a nulidade do processo administrativo, sob a alegação de cerceamento de defesa e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da suposta acusação genérica baseada em múltiplas reclamações reunidas, deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento utilizado pelo órgão de defesa do consumidor para reconhecer a intempestividade da defesa apresentada no procedimento administrativo.

Constata-se, ademais, que a decisão administrativa de fls. 1563/1577 encontra-se devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, com a clara indicação dos dispositivos legais violados, notadamente do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se, nesse contexto, que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer elemento nos autos que evidencie irregularidade capaz de macular a legitimidade do procedimento administrativo.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira, embora alegue que todas as reclamações administrativas foram devidamente atendidas, não apresentou provas suficientes para demonstrar o efetivo atendimento das demandas dos consumidores.

Com efeito, não há nos autos documentos aptos a comprovar a inexistência de cobranças indevidas nos contratos questionados ou a ausência de violação às práticas consumeristas, ônus que competia à parte demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, como bem assentado na decisão agravada, e conforme demonstrado pelos documentos anexados à petição inicial, não há vício formal ou material que comprometa a regularidade do processo administrativo instaurado, tampouco fundamento jurídico suficiente para justificar a anulação das sanções aplicadas.

1.2 Da Incompetência do PROCON/ES para Emitir Juízos sobre Tarifas e Preços Bancários.

Quanto à alegada incompetência do PROCON/ES para emitir juízos sobre tarifas e preços bancários, a argumentação da BV Financeira se baseia na competência privativa do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) para regular o Sistema Financeiro Nacional.

Contudo, a atuação do PROCON/ES, enquanto órgão de defesa do consumidor, não se confunde com a regulação macroeconômica e financeira. A competência do PROCON incide sobre as relações de consumo, garantindo a observância dos direitos básicos do consumidor, como a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, a proteção contra práticas abusivas e a vedação de exigências excessivas, conforme os artigos 6º, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o PROCON/ES atua na esfera da proteção consumerista, investigando se a cobrança de tarifas, ainda que eventualmente autorizada pelas normas do BACEN, ocorre de forma transparente, se há "venda casada" ou se configura uma "vantagem manifestamente excessiva" ao consumidor, o que é de sua alçada fiscalizatória e sancionatória, sem adentrar o mérito da política monetária.

1.3 Dos Critérios para a Fixação e Distribuição dos Ônus Sucumbenciais

No que se refere aos ônus sucumbenciais, a Instituição Financeira sustenta a ocorrência de sucumbência mínima, alegando que, diante da redução da multa administrativa em 90% (noventa por cento), não deveria arcar com honorários advocatícios. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, a instituição financeira formulou pedido principal de anulação integral do processo administrativo e, subsidiariamente, requereu apenas a redução do valor da multa. Considerando que somente o pleito subsidiário foi acolhido, impõe-se reconhecer que ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas, o que atrai a incidência do artigo 86 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

No tocante à forma de distribuição, assiste parcial razão à Apelante/Agravante. A sentença consignou que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o “proveito econômico obtido”, correspondente à redução de 90% do valor da multa, a ser pago por cada parte ao advogado da parte adversa. Todavia, não houve explicitação quanto ao efetivo proveito econômico obtido por cada litigante — BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PROCON/ES — situação que gera imprecisão e pode dificultar a futura fase de cumprimento de sentença.

Embora a decisão agravada tenha esclarecido, em sua fundamentação, que 90% (noventa por cento) dos honorários corresponderiam à responsabilidade do PROCON INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, e 10% (dez por cento) à responsabilidade da BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o dispositivo permaneceu omisso, o que exige correção.

Considerando que a adequada delimitação do proveito econômico constitui matéria de ordem pública — sobretudo porque interfere diretamente na operação aritmética dos honorários e na segurança jurídica da fase de cumprimento de sentença/execução — é legítima a atuação deste Tribunal para estabelecer expressamente no dispositivo a forma correta de repartição, observando-se, inclusive, os critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

A título de reforço argumentativo, colhe-se precedente desta Corte em situação análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. [...] 5. Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado. 6. Do mesmo modo, correta base de cálculo adotada. Nesse sentido: [...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001062 09.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 16/10/2023)

Diante desse cenário, impõe-se o parcial provimento do recurso para explicitar, no dispositivo, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos:

O PROCON/ES deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em: 10% (dez por cento) sobre a parcela do proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% (oito por cento) sobre o valor que ultrapassar esse limite, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o montante fixado na sentença.

Por sua vez, a BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida, correspondente ao montante que o PROCON permanece autorizado a exigir, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

2. Do Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES):

O Procon Estadual, em seu recurso, sustenta que a sanção aplicada decorreu da prática reiterada de condutas infrativas, devidamente apuradas no âmbito do processo administrativo.

Alega que as condutas imputadas à instituição financeira configuram infrações ao Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual foi imposta multa administrativa com fundamentação adequada e observância do critério da proporcionalidade, nos termos do artigo 57 do CDC.

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes (Art. 2º da CR/1988).

Tal entendimento fundamenta-se na possibilidade de submeter os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, uma vez que a submissão de toda e qualquer manifestação do poder ao primado da legalidade é corolário do Estado de Direito. Esse princípio só se efetiva por meio da fiscalização desses atos pelo Poder Judiciário, guardião da lei e da ordem constitucional.

Essa perspectiva é aplicada, inclusive, ao controle da legalidade de atos administrativos discricionários, permitindo avaliar sua compatibilidade com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, dentre eles os da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ, bem como deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, a, da Constituição da República, entende ser incabível em recurso especial a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se enquadrem no conceito de tratado ou lei federal, tais como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais, entre outros. 2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, "considerando o volume de passagens vendidas, e sendo certo que os valores cobrados verteram-se em benefício da empresa, não se pode conceber que a multa seja irrisória" (fl. 815) . Dessa forma, desconstituir tais premissas implicaria, necessariamente, em incursão no acervo fático probatório constante dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em Ação Anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., reduziu em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0413.022.9628, fixando-a em R$ 24.876,52 e distribuindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a intervenção do Poder Judiciário na revisão da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (iii) verificar a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do PROCON/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem caráter sancionatório e pedagógico, objetivando coibir a repetição de práticas infratoras, sem visar a reparação de danos aos consumidores. 4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que o Poder Judiciário pode, em casos excepcionais, revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON, quando se verificarem violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. No caso em análise, o juízo de primeira instância concluiu pela desproporcionalidade da multa aplicada de R$ 49.753,05, considerando a ausência de demonstração clara da vantagem auferida e a gravidade da infração, razão pela qual reduziu o valor para R$ 24.876,52. 7. O controle judicial dos atos administrativos, limitado à legalidade e aos princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes. 8. A condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma proporcional, está em consonância com o reconhecimento da sucumbência recíproca, não cabendo falar em sucumbência mínima do PROCON/ES, uma vez que o pedido principal da Claro NXT foi parcialmente acolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 5015782-56.2021.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em: 19/12/2024).

Apesar do reconhecimento das infrações ao CDC, na etapa de dosimetria da sanção, observa-se que, embora não se ignore a capacidade econômica do apelado, a Administração Pública Estadual atribuiu peso desproporcional a esse fator isoladamente, desconsiderando a necessária ponderação com os demais critérios legais, sobretudo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar a atuação sancionatória do Estado.

Nesse aspecto, a redução da multa para R$ 107.195,87 (cento e sete mil e cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), aplicada a uma instituição financeira, ainda representa sanção de valor expressivo e suficiente para atender às finalidades pedagógica e de desestímulo à reiteração de condutas ilícitas, compatível com o conjunto fático e probatório constante do processo administrativo.

O valor fixado, embora inferior ao originalmente aplicado, evidencia que o magistrado de primeiro grau não adotou um critério arbitrário ou desvinculado da realidade do caso concreto, mas buscou uma quantia que melhor refletisse a gravidade das condutas apuradas, as circunstâncias da infração e as condições do infrator. Assim, a manutenção da sentença nesse ponto representa o exercício legítimo do controle jurisdicional sobre o ato administrativo, assegurando a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da razoabilidade e da proporcionalidade, sem esvaziar a função regulatória e sancionatória dos órgãos de defesa do consumidor.

3. CONCLUSÃO:

Portanto, firme nas razões expostas: a) CONHEÇO do Agravo Interno interposto pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, no mérito, DOU LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para explicitar a condenação em honorários sucumbenciais, de modo que o PROCON/ES deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em: 10% (dez por cento) sobre a parcela do proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% (oito por cento) sobre o valor que ultrapassar esse limite, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o montante fixado na sentença; e a BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento, deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida, correspondente ao montante que o Procon permanece autorizado a exigir, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC; b) CONHEÇO do Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES), mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

Registra-se, por fim, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal”. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021).

É como voto. *

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Voto no mesmo sentido, acompanhando o Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

t
rata
m
-se de Agravos Internos interpostos
por

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES
)

contra a Decisão Monocrática
de ID 8214172, da lavra do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos
por ambas as partes,
mantendo, em sua integralidade, a sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada pela instituição financeira
, apenas para
reduzir, em 90% (noventa por cento), o valor da multa administrativa de R$ 1.071.958,77 (um milhão
e
setenta e um mil
e
novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), para R$ 107.195,87 (cento e sete mil
e
cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, imposta no âmbito do
Processo Administrativo nº 0114.021.168-3
, instaurado em razão de
34 (trinta e quatro) reclamações de consumidores
, que teriam configurado
prática de infração às normas consumeristas
.

Nas razões recursais, a
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alega, em síntese:
(1)
que a decisão agravada limitou-se a reproduzir trechos da sentença de primeiro grau, sem enfrentar os argumentos essenciais da apelação, em violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC;
(2)
que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o processo administrativo foi conduzido com base em acusação genérica, reunindo 34 reclamações distintas em um único procedimento;
(3)
incompetência do PROCON/ES para fiscalizar tarifas bancárias, ressaltando que 26 das 34 reclamações versam sobre valores regulados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;
(4)
legalidade das cobranças questionadas;
(5)
ausência de diligência na apuração dos fatos e de análise individualizada das condutas, bem como a inexistência de infração continuada, diante da diversidade e baixa frequência de certas condutas infracionais.

Assim, pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação cível interposto para reconhecer a nulidade do processo administrativo.

Por sua vez, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)
sustenta, em apertada síntese:
(1)
que foram respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
(2)
que o processo administrativo observou os trâmites legais, com regular ciência ao fornecedor e oportunidade de apresentação de defesa;
(3)
que a sanção imposta decorreu da prática reiterada de condutas infrativas, devidamente apuradas no âmbito administrativo;
(4)
que as condutas da instituição financeira configuram infrações ao Código de Defesa do Consumidor, tais como cobrança de tarifas indevidas e prestação de serviços não contratados, sendo que a multa foi aplicada com fundamentação adequada e proporcionalidade, conforme os critérios do art. 57 do CDC. Requer, ao final, a manutenção da multa administrativa imposta.

As contrarrazões aos agravos internos foram apresentadas nos IDs 9694966 e 9947781, nas quais se pleiteia o desprovimento dos recursos interpostos.

Após a interposição
dos respectivos recursos
, os autos foram redistribuídos a este
julgador
, em razão de o Relator originário ter sido alçado ao cargo de Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem
.
A controvérsia originou-se de uma Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada pela BV Financeira contra o PROCON/ES, buscando a anulação ou a redução de uma penalidade pecuniária no valor de R$ 1.071.958,77 (um milhão
e
setenta e um mil
e
novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), aplicada no Processo Administrativo nº 0114.021.168-3 em decorrência de 34 (trinta e quatro) reclamações de consumidores, que teriam configurado prática reiterada de infração às normas consumeristas.

A Sentença acolheu parcialmente o pedido autoral, reconhecendo a higidez da autuação administrativa, mas reduzindo o valor da multa em 90% (noventa por cento), sob o fundamento de desproporcionalidade e irrazoabilidade na dosimetria aplicada administrativamente, ao conceder excessiva importância à condição econômica da empresa em detrimento da gravidade da infração e da vantagem auferida. A decisão de primeiro grau ainda condenou as partes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Irresignado com o
decisum
, o PROCON/ES interpôs Apelação Voluntária (ID 8657745, fls. 1937/1963), sustentando, preliminarmente, que a sentença seria
extra petita
, por ter reduzido a multa a um patamar inferior ao menor valor subsidiariamente pleiteado pela própria autora. No mérito, defendeu a plena legalidade e proporcionalidade da multa administrativa originariamente aplicada, argumentando que a redução excessiva da sanção esvazia sua finalidade pedagógica e punitiva, e que a dosimetria realizada administrativamente observou critérios objetivos previstos na Instrução de Serviço n.º 19/2008 do PROCON/ES, devendo o Poder Judiciário evitar a invasão do mérito administrativo. Adicionalmente, arguiu que a sucumbência do PROCON foi mínima, requerendo a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à BV Financeira ou, subsidiariamente, sua distribuição proporcional e com base de cálculo adequada.

Por sua vez, a BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO também interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo sancionador por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação, em razão da reunião de 34 (trinta e quatro) reclamações distintas em um único procedimento com prazo exíguo para defesa. No mérito, arguiu a incompetência do PROCON/ES para emitir juízos sobre tarifas e preços bancários, matéria afeta à regulação do Banco Central do Brasil. Defendeu a inexistência de práticas ilícitas, detalhando a legalidade das tarifas de cadastro, a não cobrança de TAC/TEC em contratos posteriores a 30/04/2008, a licitude da cobrança por serviços de terceiros e registro de contrato à época da contratação, e o caráter opcional dos seguros. Pugnou pela desconstituição integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais para imputá-los integralmente ao PROCON/ES, dada sua sucumbência mínima.

Inicialmente, ressalta-se que a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à redução da multa administrativa e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Referida decisão fundamentou-se no art. 932 do Código de Processo Civil e no Enunciado nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que o entendimento jurisprudencial dominante admite a redução de multa administrativa quando constatada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a interposição do agravo interno assegura o reexame da matéria pelo órgão colegiado competente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A propósito, é elucidativo o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
“O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada

com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno”
(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Superado esse ponto inicial,
c
om intuito de melhor
analisar os argumentos dos apelantes, realiza-se a apreciação individual dos recursos de apelação:

1.
Do Agravo Interno interposto pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

1.1
Da Nulidade do Processo Administrativo Sancionador por Violação ao Contraditório
e
Ampla Defesa
e o reconhecimento
das Práticas Ilícitas:

O
Procon possui legitimidade para a imposição de multas administrativas, conforme disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que exerce poder de polícia, podendo aplicar sanções decorrentes de infrações às normas consumeristas.

O Poder Judiciário, por sua vez, exerce controle externo de legalidade dos atos administrativos, limitando-se à análise da regularidade formal e legal do procedimento adotado, sem adentrar no mérito da atividade administrativa propriamente dita. Compete ao Procon, na qualidade de órgão incumbido da proteção imediata do consumidor, proceder à apuração das infrações, avaliar a defesa apresentada e aplicar, se for o caso, a sanção administrativa cabível. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
– VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
[...] (TJES. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível n.º 0012827-45.2018.8.08.0024. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgado em: 11/07/2024)

No caso em apreço, verifica-se que as 34 (trinta e quatro) reclamações administrativas formuladas por consumidores distintos ao longo do ano de 2013 resultaram na instauração do Processo Administrativo nº 0114.021.168-3 pelo
PROCON/ES
, em desfavor da instituição financeira
BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Após análise do conjunto das reclamações, constata-se que 26 (vinte e seis) delas envolvem questionamentos quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, a qual, todavia, é admitida em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, consoante entendimento consolidado no âmbito do STJ, conforme enunciado da Súmula 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Contudo, parte das reclamações também impugna a cobrança das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), as quais, diferentemente da Tarifa de Cadastro, são consideradas indevidas em contratos firmados após a vigência da referida resolução, conforme pacificado na Súmula 565
1
do STJ.

Outras reclamações ainda envolvem a cobrança de serviços prestados por terceiros, sem que haja especificação clara quanto à natureza dos serviços efetivamente prestados. Tal prática foi considerada abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, por afrontar os princípios da informação e da transparência nas relações de consumo.

Por fim, em parte das reclamações administrativas, observa-se a exigência de contratação de seguro como condição para concessão de empréstimo bancário, o que configura venda casada, prática expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, o
Procon Estadual concluiu que, após a abertura da reclamação e a devida notificação da instituição financeira
, esta apresentou
defesa
intempestiva
no âmbito do processo administrativo.

Observa-se que, embora o banco tenha sustentado a
nulidade do processo administrativo
, sob a alegação de
cerceamento de defesa
e de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, em razão da suposta
acusação genérica
baseada em múltiplas reclamações reunidas,
deixou de impugnar, de forma específica
, o fundamento utilizado pelo órgão de defesa do consumidor para
reconhecer a intempestividade da defesa apresentada
no procedimento administrativo.

Constata-se, ademais, que a
decisão administrativa de fls. 1563/1577
encontra-se
devidamente fundamentada
, ainda que de forma sucinta, com a
clara indicação dos dispositivos legais violados
, notadamente do
Código de Defesa do Consumidor
.

Ressalta-se, nesse contexto, que
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa
, não havendo qualquer elemento nos autos que evidencie
irregularidade capaz de macular a legitimidade do procedimento administrativo
.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira, embora alegue que todas as reclamações administrativas foram devidamente atendidas, não apresentou provas suficientes para demonstrar o efetivo atendimento das demandas dos consumidores. Com efeito, não há nos autos documentos aptos a comprovar a inexistência de cobranças indevidas nos contratos questionados ou a ausência de violação às práticas consumeristas, ônus que competia à parte demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, como bem assentado na decisão agravada, e conforme demonstrado pelos documentos anexados à petição inicial,
não há vício formal ou material
que comprometa a
regularidade do processo administrativo
instaurado, tampouco fundamento jurídico suficiente para justificar a
anulação das sanções aplicadas
.

1.2 Da Incompetência do PROCON/ES para Emitir Juízos sobre Tarifas e Preços Bancários

Quanto à alegada incompetência do PROCON/ES para emitir juízos sobre tarifas e preços bancários, a argumentação da BV Financeira se baseia na competência privativa do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) para regular o Sistema Financeiro Nacional.

Contudo, a atuação do PROCON/ES, enquanto órgão de defesa do consumidor, não se confunde com a regulação macroeconômica e financeira. A competência do PROCON incide sobre as relações de consumo, garantindo a observância dos direitos básicos do consumidor, como a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, a proteção contra práticas abusivas e a vedação de exigências excessivas, conforme os artigos 6º, 39 e 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o PROCON/ES atua na esfera da proteção consumerista, investigando se a cobrança de tarifas, ainda que eventualmente autorizada pelas normas do BACEN, ocorre de forma transparente, se há "venda casada" ou se configura uma "vantagem manifestamente excessiva" ao consumidor, o que é de sua alçada fiscalizatória e sancionatória, sem adentrar o mérito da política monetária.

1.3 Dos Critérios para a Fixação e Distribuição dos Ônus Sucumbenciais

No que se refere aos ônus sucumbenciais, a Instituição Financeira sustenta a ocorrência de sucumbência mínima, alegando que, diante da redução da multa administrativa em 90% (noventa por cento), não deveria arcar com honorários advocatícios. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, a instituição financeira formulou
pedido principal
de anulação integral do processo administrativo e,
subsidiariamente
, requereu apenas a redução do valor da multa. Considerando que somente o pleito subsidiário foi acolhido, impõe-se reconhecer que
ambas as partes foram simultaneamente vencedoras e vencidas
, o que atrai a incidência do artigo 86 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

No tocante à forma de distribuição, assiste parcial razão à Apelante/Agravante. A sentença consignou que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o “proveito econômico obtido”, correspondente à redução de 90% do valor da multa, a ser pago por cada parte ao advogado da parte adversa. Todavia, não houve explicitação quanto ao efetivo proveito econômico obtido por cada litigante — BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e PROCON/ES — situação que gera imprecisão e pode dificultar a futura fase de cumprimento de sentença.

Embora a decisão agravada tenha esclarecido, em sua fundamentação, que 90% (noventa por cento) dos honorários corresponderiam à responsabilidade do PROCON – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO, e 10% (dez por cento) à responsabilidade da BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o dispositivo permaneceu omisso, o que exige correção.

Considerando que a adequada delimitação do proveito econômico constitui matéria de ordem pública — sobretudo porque interfere diretamente na operação aritmética dos honorários e na segurança jurídica da fase de cumprimento de sentença/execução — é legítima a atuação deste Tribunal para estabelecer expressamente no dispositivo a forma correta de repartição, observando-se, inclusive, os critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

A título de reforço argumentativo, colhe-se precedente desta Corte em situação análoga:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. [...] 5.
Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado. 6. Do mesmo modo, correta base de cálculo adotada. Nesse sentido: [...] o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido, sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir, calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE Vargas SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001062-09.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 16/10/2023)

Diante desse cenário, impõe-se o parcial provimento do recurso para explicitar, no dispositivo, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, nos seguintes termos:

O
PROCON/ES
deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em: 10% (dez por cento) sobre a parcela do proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% (oito por cento) sobre o valor que ultrapassar esse limite, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o montante fixado na sentença.

Por sua vez,
a
BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento
deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida, correspondente ao montante que o PROCON permanece autorizado a exigir, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

2. Do Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES):

O Procon Estadual, em seu recurso, sustenta que a sanção aplicada decorreu da prática reiterada de condutas infrativas, devidamente apuradas no âmbito do processo administrativo. Alega que as condutas imputadas à instituição financeira configuram infrações ao Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual foi imposta multa administrativa com fundamentação adequada e observância do critério da proporcionalidade, nos termos do artigo 57 do CDC.

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes
(Art.
2º da
CR/1988).

Tal entendimento fundamenta-se na possibilidade de submeter os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, uma vez que a submissão de toda e qualquer manifestação do poder ao primado da legalidade é corolário do Estado de Direito. Esse princípio só se efetiva por meio da fiscalização desses atos pelo Poder Judiciário, guardião da lei e da ordem constitucional.

Essa perspectiva é aplicada, inclusive, ao controle da legalidade de atos administrativos discricionários, permitindo avaliar sua compatibilidade com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública,
dentre eles
os da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ, bem como
deste
Tribunal
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, a, da Constituição da República, entende ser incabível em recurso especial a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se enquadrem no conceito de tratado ou lei federal, tais como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais, entre outros.
2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, "considerando o volume de passagens vendidas, e sendo certo que os valores cobrados verteram-se em benefício da empresa, não se pode conceber que a multa seja irrisória" (fl. 815) . Dessa forma, desconstituir tais premissas implicaria, necessariamente, em incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em Ação Anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., reduziu em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0413.022.9628, fixando-a em R$ 24.876,52 e distribuindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a intervenção do Poder Judiciário na revisão da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (iii) verificar a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do PROCON/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem caráter sancionatório e pedagógico, objetivando coibir a repetição de práticas infratoras, sem visar a reparação de danos aos consumidores.
4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que o Poder Judiciário

pode, em casos excepcionais, revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON, quando se verificarem violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. No caso em análise, o juízo de primeira instância concluiu pela desproporcionalidade da multa aplicada de R$ 49.753,05, considerando a ausência de demonstração clara da vantagem auferida e a gravidade da infração, razão pela qual reduziu o valor para R$ 24.876,52.
7. O controle judicial dos atos administrativos, limitado à legalidade e aos princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes
. 8. A condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma proporcional, está em consonância com o reconhecimento da sucumbência recíproca, não cabendo falar em sucumbência mínima do PROCON/ES, uma vez que o pedido principal da Claro NXT foi parcialmente acolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
(TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 5015782-56.2021.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em:
19
/
12
/2024).

Apesar do reconhecimento das infrações ao CDC, na etapa de dosimetria da sanção, observa-se que, embora não se ignore a capacidade econômica do apelado, a Administração Pública Estadual atribuiu peso desproporcional a esse fator isoladamente, desconsiderando a necessária ponderação com os demais critérios legais, sobretudo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar a atuação sancionatória do Estado.

Nesse aspecto, a redução da multa para
R$ 107.195,87 (cento e sete mil
e
cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)
, aplicada a uma instituição financeira, ainda representa sanção de valor expressivo e suficiente para atender às finalidades pedagógica e de desestímulo à reiteração de condutas ilícitas, compatível com o conjunto fático e probatório constante do processo administrativo.

O valor fixado, embora inferior ao originalmente aplicado, evidencia que o magistrado de primeiro grau não adotou um critério arbitrário ou desvinculado da realidade do caso concreto, mas buscou uma quantia que melhor refletisse a gravidade das condutas apuradas, as circunstâncias da infração e as condições do infrator. Assim, a manutenção da
sentença
nesse ponto representa o exercício legítimo do controle jurisdicional sobre o ato administrativo, assegurando a observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da razoabilidade e da proporcionalidade, sem esvaziar a função regulatória e sancionatória dos órgãos de defesa do consumidor.

3. CONCLUSÃO:

Portanto, firme nas razões expostas:

a)

CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pela BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para explicitar a condenação em honorários sucumbenciais,
de modo que o
PROCON/ES

deverá
arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas
e ao pagamento dos
honorários advocatícios, os quais fixo em: 10% (dez por cento) sobre a parcela do proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos; e 8% (oito por cento) sobre o valor que ultrapassar esse limite, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I e II, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, correspondente à diferença entre o valor originário da multa e o montante fixado na sentença;
e a
BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento
,
deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa já reduzida, correspondente ao montante que o
Procon
permanece autorizado a exigir, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC;
b)

CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES), mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada.

Registra-se, por fim, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,

“
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal”
. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 1/7/2021
).

É
com
o
voto.

1
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.” (Súmula 565, STJ – Segunda Seção – DJe 29/02/2016)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.